Tribunal: TJES
Processo: 5000156-08.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-08.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: EDMAR DA SILVA GOMES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento desta demanda, em razão da necessidade de realização de perícia;
b)
que o recorrido não juntou provas suficientes para fundamentar todo o alegado em sua exordial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o TOI foi devidamente lavrado em consonância com Resolução 414/2020 da ANEEL, portanto legal sua cobrança;
e)
que não houve falha na prestação de serviços;
f)
que houve constatação de irregularidades no medidor do recorrido por meio de procedimento administrativo próprio, que deve ser imputado ao recorrido;
g)
que é indevida a condenação a título de danos morais em razão de sua conduta lícita;
h)
que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, a recorrente alega que o recorrido é responsável pelos débitos decorrentes da instalação de número 160047360, e, no caso em questão, devem ser arcados por este, haja vista não ter comunicado sobre sua possível mudança de residência.

Nesse ínterim, alega ainda que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a retirada do medidor são condutas amparadas na legalidade, conforme dispõe a Resolução 414/2010 da Aneel.

Em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que o juízo
a quo
além de enfrentar tal alegação na fase de conhecimento, restou presente nos autos documentação suficiente para julgamento do feito.

Quanto ao mérito, destaca-se que o recorrido encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. É neste contexto que dois fundamentos por si só, são suficientes para fundamentar a procedência da demanda, e, por conseguinte, o não provimento do recurso.

Em primeiro lugar, a recorrente ao cobrar o débito, suspender o fornecimento de energia elétrica e retirar o medidor em questão praticou uma conduta ilegal, pois restou comprovado por meio dos documentos acostados aos autos, notadamente o ID 876322, que o imóvel passou a pertencer ao recorrido na data de 28/06/2018, após firmar contrato de compra e venda com o Sr. PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, para aquisição do imóvel.

Destarte, em período anterior ao contrato (28/06/2018) terceira pessoa estranha à lide era titular do imóvel. Apesar da inspeção ser realizada em 18/10/2018, momento em que o recorrido já residia no imóvel, o débito em discussão imputado ao recorrido é do período de 23/04/2016 a 18/10/2018.

Contudo, como bem acertado pelo D. juízo as medidas que se impõem quanto a declaração de inexigibilidade do débito apontado na petição inicial alcança o período até 28/06/2018, data do contrato de compra e venda.

Assim, quando a recorrente imputa ao recorrido um débito desde 23/04/2016, incorre em clara e evidente ilegalidade, pois não havia relação jurídica com a recorrente neste período, não podendo ser cobrado por um débito que não deu causa.

Afinal, estamos diante de um débito de natureza pessoal, ou seja,
propter personam
, e não
propter rem
, não podendo ser imputado ao recorrido, como bem observado pelo D. juízo.

Ademais, a conduta da recorrente afronta o disposto na Resolução n° 414/2016 da ANEEL em seu art. 128, §1°
[1]
, o qual determina que a concessionária não pode condicionar a ligação da unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro.

Desse modo, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, de forma a afastar o provimento do recurso.

Em segundo lugar, o

procedimento administrativo que constatou o débito, ao contrário do alegado pela recorrente, é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar também, pois nos termos da fundamentação supra, a suspensão do fornecimento de serviço essencial, caracteriza dano moral, bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é medida que se impõe, especialmente em razão da peregrinação em busca de uma solução.

Assim, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. (...)
§1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA UMA VEZ SER DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POIS TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA ENCONTRAM-SE PRESENTES NOS AUTOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM 28/06/2018 PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. APÓS PACTUAR O CONTRATO E ADENTRAR AO REFERIDO IMÓVEL, O RECORRIDO CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES DO PERÍODO DE 23/04/2016 A 18/10/2018, POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA RECORRENTE. DÉBITOS NO VALOR DE R$3.183,77. TOI N° 3407385. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETIRADA DO MEDIDOR POR INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. DÉBITO REFERENTE A ANTIGO PROPRIETÁRIO. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO ERA TITULAR E RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO POR TODO O PERÍODO COBRADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.